Tribunal: TJPA
Processo: 0807034-85.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807034-85.2022.8.14.0024

APELANTE: CLEUDILEIA DE SOUSA CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. VIGÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. VINCULAÇÃO AOS REPASSES DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Trairão contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de Cleudileia de Sousa Castro, reformando sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de condenação do ente municipal ao pagamento do incentivo financeiro adicional previsto na Lei Municipal nº 418/2023, com fundamento na existência de norma local específica autorizando tal repasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a promulgação da Lei Municipal nº 418/2023 legitima o pagamento do incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias; (ii) estabelecer se há vício de iniciativa na referida norma, a justificar sua inconstitucionalidade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 418/2023 autoriza expressamente o pagamento anual do incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, vinculado aos repasses da União, suprindo a exigência de norma local com força de lei, nos termos do art. 37, X, da CF/1988.

A decisão agravada reconhece que a legislação municipal estipula critérios objetivos para percepção do benefício, como regularidade no exercício das funções e cumprimento de metas, o que reforça seu caráter meritório e compatível com os princípios da legalidade e da eficiência administrativa.

O argumento de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 418/2023 por vício de iniciativa não prospera, tendo em vista que a norma foi promulgada e está em vigor, e não houve pronunciamento judicial definitivo quanto à sua invalidade.

A jurisprudência local tem reconhecido o direito ao recebimento do incentivo financeiro adicional desde que fundado em norma municipal específica, conforme precedentes da 1ª Turma de Direito Público do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de lei municipal específica autoriza o pagamento do incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, desde que observados os critérios nela previstos.

O repasse do incentivo vincula-se aos valores recebidos da União, não implicando ônus ao orçamento municipal.

A mera alegação de vício de iniciativa não invalida automaticamente norma municipal vigente, ausente declaração judicial de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, e 61, § 1º, II, “a”; Lei Federal nº 12.994/2014; Lei Municipal nº 418/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AC 0800875-49.2021.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.11.2022; TJPA, AP 0806090-83.2022.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.11.2023; TJPR, RI 0000924-47.2021.8.16.0036, Rel. Thalita Bizerril Duleba Mendes, j. 13.02.2023; TJTO, AC 0004393-32.2018.827.2710, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0807034-85.2022.8.14.0024

AGRAVANTE:
Município de Trairão

AGRAVADO:
Cleudileia de Sousa

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE TRAIRÃO em face da decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por CLEUDILEIA DE SOUSA CASTRO, reformando a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, para julgar procedente o pedido de condenação do ente municipal ao pagamento do incentivo financeiro adicional previsto na Lei Municipal nº 418/2023.

Sustenta o agravante, em síntese, a validade da sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de direito ao pagamento do referido incentivo, por tratar-se de verba sem natureza remuneratória e por ausência de previsão válida em norma local. Argumenta, ainda, pela inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 418/2023, ao fundamento de vício de iniciativa, tendo sido proposta por parlamentar em afronta ao art. 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal.

Contrarrazões ao agravo interno. (id. 21916446)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento à Apelação Cível interposta por CLEUDILEIA DE SOUSA CASTRO, reformando a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, para julgar procedente o pedido de condenação do ente municipal ao pagamento do incentivo financeiro adicional previsto na Lei Municipal nº 418/2023.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20621304):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A questão reside em verificar se a Apelante faz jus ao recebimento do Adicional de Incentivo Financeiro por ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

O Adicional de Incentivo Financeiro foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.350/2002, posteriormente, revogada pela Portaria GM/MS nº 674/2003, ambas do Ministério da Saúde, consistindo em um repasse financeiro realizado pela União, como modo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos Agentes Comunitários de Saúde.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, em seu artigo 3º, prevê que o "incentivo adicional" deve ser pago para o Agente Comunitário de Saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de 13º salário, senão vejamos:

"Art. 3º
Definir que o
incentivo
adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto de cada ano. (grifei)."

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica,
cabendo ao Município decidir a destinação da receita
.

Assim, as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;"

Com efeito, somente a lei criada pelo respectivo ente público a que o servidor é vinculado poderia criar verbas salariais, observando-se a dotação orçamentária.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. 2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto
. Precedentes. 3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022 - grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal
. 2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/06/2022 - grifei).

Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade do Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

(TJ-PR - RI: 00009244720218160036 São José dos Pinhais 0000924-47.2021.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Thalita Bizerril Duleba Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/02/2023 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI PARA PREVISÃO DE VERBA SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, é destinado à promoção e incremento das políticas públicas relacionadas à área da saúde no Município, não consistindo em verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde. - Para fixação de verba remuneratória, é imprescindível lei específica e prévia dotação orçamentária, nos termos dos arts. 37, X, e 61, § 1º, c da Constituição Federal. Somente lei do ente público ao qual é vinculado o servidor pode estabelecer verbas salariais, não sendo possível o seu estabelecimento por Portaria
. - Recurso não provido.

(TJ-TO - AC: 00043933220188272710, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS - grifei).

Contudo, a Apelante trouxe aos autos, documento superveniente (Id nº 15463089), informando acerca da Lei nº 418/2023, promulgada em 27/07/2023, que autoriza expressamente o Poder Executivo do Município de Trairão a efetuar o pagamento do incentivo adicional financeiro aos Agentes de Saúde e Agentes de Combate as Endemias e, garante o pagamento retroativo, nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a efetuar pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e aos Agentes de Combate às Endemias ACE, à título de adicional, a parcela denominada incentivo financeiro adicional recebida anualmente do Ministério da Saúde, previsto na Lei Federal nº 12.994, alterada pela Lei nº 13.708/2018, visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da Política Nacional de Atenção Básica e fortalecimento da atuação de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias.

§ 1º 0 repasse do incentivo financeiro adicional será efetuado uma vez por ano, no mês de dezembro, quando do crédito em conta da parcela adicional recebida, em parcela única e individualizada através de rateio entre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias,

§ 2º Farão jus ao incentivo financeiro adicional previsto no caput deste artigo, todos os profissionais que se encontrem em pleno exercício de suas funções, que atinjam as metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde e que estejam desenvolvendo participação efetiva de todas as atividades de fortalecimento e estímulos das práticas de prevenção e promoção da saúde, em prol da coletividade.

(...)

Art. 5º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por dotação orçamentária enviada pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE criado pela lei 12.994 e regulamentado pelo Decreto nº 8.474 de22 de junho de 2015 e definido pela Portaria nº 674, DE 03 de junho de 2003, desta forma não onera o orçamento municipal conforme emenda constitucional 120 de 05 de maio de 2022. Deste modo, que seja pago o incentivo retroativo, uma vez que os repasse federais tem caído em conta e não foram repassados ausência de regulamentação.”

Desta forma, observa-se que a Apelante faz jus aos valores repassados pela União ao Município de Trairão a título de incentivo financeiro adicional anual, conforme ajustes estabelecidos na Lei Municipal nº 418/2023, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Em caso análogo, envolvendo o mesmo Município, esta Corte assim já decidiu, senão vejamos:

"Ressalto que no dia 27 de julho de 2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando expressamente o Poder Executivo do Município de Trairão a efetuar o pagamento do incentivo adicional financeiro aos Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, garantindo o pagamento de valores retroativos. In verbis:

(...)

Assim, conclui-se que há previsão legal que fundamenta o repasse do Incentivo Financeiro Adicional diretamente aos Agentes Comunitários, nos moldes da Lei Municipal nº 418/2023, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada."

(TJPA, AP 0806090-83.2022.8.14.0024, Desa Relatora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 16.11.2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível, para julgar procedente o pedido da inicial e condenar o Município ao pagamento do incentivo financeiro adicional, conforme a Lei Municipal nº 418/2023, devendo ser observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

A decisão monocrática agravada reconhece o direito da autora ao recebimento do incentivo financeiro adicional, com base na promulgação da Lei Municipal nº 418/2023, a qual autoriza expressamente o pagamento da verba aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, inclusive com efeitos retroativos, vinculando tal obrigação aos repasses recebidos da União, nos termos da Portaria GM/MS nº 674/2003 e da legislação federal correlata.

O incentivo financeiro adicional, originariamente regulamentado por portarias do Ministério da Saúde, carecia de previsão em norma local com força de lei, obstáculo este que foi superado com a promulgação da Lei Municipal nº 418/2023, a qual autoriza o pagamento anual do benefício, mediante rateio dos valores repassados ao Município pela União.

Ressalte-se que a norma municipal em comento estabelece, de forma clara, os critérios objetivos para percepção do benefício, vinculando o pagamento à regularidade do exercício das funções e ao alcance de metas institucionais, o que reforça seu caráter meritório e condizente com os princípios da legalidade e da eficiência.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20621304, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/07/2025